Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706047-07.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALYSON CARLOS TAVARES DOS SANTOS APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WALYSON CARLOS TAVARES DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante na Ação de Indenização ajuizada contra FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (ID 75486696). Foi determinada a intimação pessoal do autor/apelante para regularizar sua representação processual e ratificar todos os atos praticados até o momento, tendo em vista que não foi juntada procuração outorgada ao advogado subscritor da ação e do recurso (ID 76394792). O AR foi devolvido sem cumprimento (ID 77646489) por "Inconsistências no endereçamento do objeto"; ainda, foi verificado que o CEP indicado na inicial e no comprovante de residência não é válido (ID 78179903). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento por manifesta inadmissibilidade: irregularidade de representação processual. Após a interposição de apelação pelo autor, foi constatado que a procuração outorgada ao patrono não foi juntada aos autos. Determinou-se, então, a intimação pessoal do apelante para regularizar a representação processual, porém não foi localizado no endereço declinado aos autos. É dever da parte indicar seu endereço correto, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 77, V do CPC. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na petição inicial, conforme o art. 274, parágrafo único do CPC. Por oportuno: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. VALIDADE (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A tentativa de intimação foi realizada no endereço constante dos autos (e-STJ fls. 3524-3525), apesar de frustrada (e-STJ fls. 3522). Porém, presume-se válida a intimação, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC. 2. A representação processual da parte é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil diz que, tendo sido verificada a irregularidade da representação da parte na instância recursal e designado prazo razoável para que seja sanada, se descumprida a determinação, o relator "não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente". 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.757.547/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS EM CONTA-CORRENTE. INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE NOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ATUALIZAR O ENDEREÇO. ART. 77, INCISOS V e VII, E ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal local, analisando o acervo fático-probatório do processo, constatou que a intimação fora encaminhada ao endereço informado pela parte nos autos. No entanto, a comunicação do ato processual não se efetivou porque o executado não cumpriu o seu dever de informar o endereço atualizado, conforme previsto no art. 77, incisos V e VII, e art. 274, parágrafo único, do CPC/2015. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização" (AgInt no AREsp n. 2.138.899/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). 3. Para reverter tais conclusões, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.438.719/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) Embora se tenha conferido ao apelante a oportunidade para regularização da representação processual mediante intimação pessoal específica, não se manifestou. Conforme previsto nos arts. 103 e 104 do CPC, a parte deve ser representada por advogado regularmente constituído. Considerando que, nessas condições, presume-se válida a intimação (CPC, art. 274, parágrafo único), e que não houve a regularização da representação processual até a presente data, não conheço da apelação interposta, nos termos do art. 76, § 2o, I do CPC e 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora